Tribunal: TJPA
Processo: 0004790-65.2019.8.14.0076
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 226, II, TODOS DO CPB ? PLEITO ABSOLUTÓRIO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS ?DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -? PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA ? IMPROCEDÊNCIA ? ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR ? DOSIMETRIA ? MANUTEÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, APESAR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ? MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO CP ? RÉU PADRASTO DA VÍTIMA ? MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva. 2. A materialidade delitiva resta demonstrada, através do laudo pericial, constante às fls.43/44, bem como o laudo do estudo social feito com a vítima, juntado às fls. 30/32. 3. A autoria delitiva resta configurada pelos depoimentos testemunhais, os quais confirma as palavras da vítima perante os agentes do Pro Paz. 4. A vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente pelas Conselheiras Tutelares que ouviram a criança e lhe acompanharam no hospital. Ademais, restou verificado, através dos depoimentos, que a criança relatava o ocorrido para quem lhe perguntasse, sempre narrando os mesmos fatos. 5. O exame pericial confirma os relatos da menor, demonstrando os atos libidinosos sofridos pela ofendida. 6. Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial. 7. Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, uma testemunha chegou a presenciar o réu com a vítima em situação suspeita.8. Foram consideradas 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, porém, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 08 anos de reclusão. Em sendo assim, desnecessário reanálise dos vetores. 9. Na segunda fase da dosimetria, o julgador a quo aplicou a agravante descrita no art. 226, II do CP e aumentou a pena em 1⁄2, resultando em 12 anos de reclusão. 10. Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a pena foi aumentada em 1/6, chegando a 14 anos de reclusão. 11. Pela análise da dosimetria, verifica-se a desnecessidade de qualquer correção, considero que a sentença guerreada foi bastante benéfica ao réu, tendo em vista que vários vetores judicias pesam contra o mesmo, e ainda assim, a pena-base foi fixada no mínimo legal. 12. Desta forma, mantenho a pena de 14 anos de reclusão, como final e definitiva, a qual deverá ser cumprida em regime fechado. 13. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0004790-65.2019.814.0076.
APELANTE: RAIMUNDO DAS NEVES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 217-A C/C ART. 226, II, TODOS DO CPB - PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS -DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS -- PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA - ACERVO PROBATÓRIO CAPAZ DE FORMAR A CONVICÇÃO DO JULGADOR - DOSIMETRIA - MANUTEÇÃO DA PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, APESAR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - MANUTENÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ART. 226, II DO CP - RÉU PADRASTO DA VÍTIMA - MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.
2.

A materialidade delitiva resta demonstrada, através do laudo pericial, constante às fls.43/44, bem como o laudo do estudo social feito com a vítima, juntado às fls. 30/32.
3.

A autoria delitiva resta configurada pelos depoimentos testemunhais, os quais confirma as palavras da vítima perante os agentes do Pro Paz.
4.

A vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente pelas Conselheiras Tutelares que ouviram a criança e lhe acompanharam no hospital. Ademais, restou verificado, através dos depoimentos, que a criança relatava o ocorrido para quem lhe perguntasse, sempre narrando os mesmos fatos.
5.

O exame pericial confirma os relatos da menor, demonstrando os atos libidinosos sofridos pela ofendida.
6.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.
7.

Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, uma testemunha chegou a presenciar o réu com a vítima em situação suspeita.
8.

Foram consideradas 05 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, porém, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 08 anos de reclusão. Em sendo assim, desnecessário reanálise dos vetores.
9.

Na segunda fase da dosimetria, o julgador a quo aplicou a agravante descrita no art. 226, II do CP e aumentou a pena em 1⁄2, resultando em 12 anos de reclusão.
10.

Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a pena foi aumentada em 1/6, chegando a 14 anos de reclusão.
11.

Pela análise da dosimetria, verifica-se a desnecessidade de qualquer correção, considero que a sentença guerreada foi bastante benéfica ao réu, tendo em vista que vários vetores judicias pesam contra o mesmo, e ainda assim, a pena-base foi fixada no mínimo legal.
12.

Desta forma, mantenho a pena de 14 anos de reclusão, como final e definitiva, a qual deverá ser cumprida em regime fechado.
13.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer o recurso e negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0004790-65.2019.814.0076.
APELANTE: RAIMUNDO DAS NEVES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
R e l a t ó r i o

RAIMUNDO DAS NEVES
interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, e condenou o apelante a
14 anos de reclusão
, pela conduta descrita no art. 217-A, c/c art. 226, II c/c o art. 71, todos do CPB, fixando o regime inicial de cumprimento de pena em fechado.

Narra a peça acusatória que no período compreendido entre outubro de 2018 a abril de 2019, o denunciado estuprou por 3 vezes a sua filha, a menor R.S.C, a qual tinha a época da denúncia 09 anos de idade, realizando com ela diversos atos libidinosos, consistentes em coito anal, conjunção carnal, sexo oral, beijos lascivos, além de chupões e mordidas em seu pescoço. Os fatos ocorriam sempre na residência do denunciado, onde também morava a menor.

Informa que apurou-se que o primeiro fato se deu em meados de outubro de 2018, o segundo se deu em janeiro de 2019 e o terceiro ocorreu em 13.04.2019.

O Ministério Público, verificando indícios de autoria e materialidade delitiva, ofereceu denúncia contra o apelante pela prática do crime descrito no art. 217-A, caput c/c art. 226, II, por 3 vezes c/c art. 69 todos do CP.

A denúncia foi recebida em 06.11.2019, conforme se observa à fl. 80 dos autos.

Instruído e tramitado o processo, o Magistrado
a quo
, julgou procedente a denúncia para condenar o réu pela prática do crime descrito no art. 217-A c/c art. 226, II c/c art. 71 todos do CPB.

Inconformado com o decreto condenatório o apelante interpôs recurso de apelação, à fl. 143, tendo apresentando razões recursais, às fls. 144/151, pugnando pela absolvição nos moldes do art. 386, V, VII do CPP. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria, para que seja reduzida a pena imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público, às fls. 155/158, se manifestou conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 167/177, se manifestou pelo conhecimento do apelo, mas no mérito pelo desprovimento.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão em plenário virtual.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator
APELAÇAO CRIMINAL - N.º. 0004790-65.2019.814.0076.
APELANTE: RAIMUNDO DAS NEVES.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES.
RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO
:

O presente recurso de apelação manejado por
RAIMUNDO DAS NEVES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

MÉRITO.

PLEITO ABSOLUTÓRIO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

O apelante alega de insuficiência de provas para embasar a condenação, aduzindo que nenhuma testemunha afirmou em juízo que o réu tenha havia cometido o crime, a não ser a vítima.

O pleito absolutório não merece prosperar. Ao analisar os autos, verifica-se que as provas são contundentes e harmônicas entre si, de forma que extirpam qualquer dúvida quanto a autoria e materialidade delitiva.

A materialidade delitiva resta demonstrada, através do laudo pericial, constante às fls.43/44, bem como o laudo do estudo social feito com a vítima, juntado às fls. 30/32.

A autoria delitiva resta configurada pelos depoimentos testemunhais, os quais confirma as palavras da vítima perante os agentes do Pro Paz.

A vítima afirmou, segundo relatório da Assistente Social:
¿(...) eu moro lá em casa com a mamãe, o nome dela é Rosana, tem o Raimundo Neves que ele fugiu de lá porque ele faz saliência comigo, ele faz igual mulher faz com homem, muita vez já lá em casa, ele me beija, morde no meu pescoço, doí e fica roxo, na minha boca ele chupa todinha porque ele mete a língua dele lá dentro da minha boca, na minha paca ele mete o pau dele, ele chupa ela também, atrás também, doí nos dois lugares, eu choro sabe, o pau dele tava sempre duro, a mamãe avisa ele para ele parar de fazer isso, ai ele parou já, ele diz para mim não contar para ninguém, eu falava para ele pai é para me respeitar eu sou criança, ele já fugiu com o filho dele lá pro Maria para ele não ir preso, a mamãe avisa ele pra parar com a saliência, ele fazia isso na rede, ele ainda deitava encima de mim, eu não gosto dele, eu chamava ele de pai, mas agora não chamo mais, ele deixou nós sem comida e fugiu.¿

Depoimento da Conselheira Tutelar, MARIA JOSÉ ABREU DE SOUZA:
¿Que foi denúncia anônima de que possivelmente estava ocorrendo abusos sexual contra a criança Raquel; Que foi umas três vezes no local; Que no primeiro momento foi notificar algum familiar; Que ao chegar no local encontraram o tio materno, chamado Jose Antônio; Que José Antônio confirmou e disse que tinha algumas evidencias, alguns sinais; Que a criança apresentava chupões no pescoço e lábios inchados devido aos chupões que ocorriam a noite quando o padrasto chegada embriagado; Que Jose Antônio morava no mesmo Ramal, mas as casas não são tão próximas; Que quem morava na casa era a mãe da vítima, a vítima e o acusado; Que ao chegar na casa, encontrou apenas a mãe e a criança; Que o acusado já tinha fugido; Que quando chegou, já havia algumas semanas, a criança não apresentava os sinais do abuso; Que os vizinhos, que pediram para não ser identificados, afirmaram que os abusos ocorriam mesmo, mas tinham medo de fazer a denúncia e se identificar; Que sempre que foram ouvidos pediram para não ser identificadas; Que ouviram umas 05 ou 06 pessoas, as quais afirmaram que a criança era constantemente abusada pelo acusado; Que a criança falava para os vizinhos, quando eles perguntavam o que eram as marcas; Que a criança dizia que era o acusado; Que depois que houve a intimação do delegado, o réu foi embora para um lugar bem distante;

Testemunha LUCIANA CAMPOS MONTEIRO:
¿Que no dia que pegou plantão no Conselho, ligaram do Hospital afirmando que a menor estava internada passando muito mal com infecção urinarias, febre e dor e que teria sido estuprada novamente, pela segunda fez; Que ligaram para a secretaria de assistência para a criança não retornar a casa da mãe, sendo que a criança foi encaminhada para casa lar; onde está até o momento; Que o réu é padrasto da vítima; Que no dia que a menor entrou no ProPaz ela firmou na presença da depoente que foi o réu que praticou os atos com a mesma; Que a vítima afirmou que o réu agarrou a mesma por trás e fez uma marca no pescoço dela; Que a criança fala que o réu lhe agarrou; Que segundo a medica houve penetração; Que na comunidade todos afirmam a ocorrência dos abusos; Que todos tinham medo de falar, pois o réu ameaçava; Que a Vítima citava com muita proporção tudo que aconteceu com a mesma;

Testemunha DANIELLE OLIVEIRA PEREIRA VIANA:
¿Que não estava à frente do caso, mas sabe que receberam uma denúncia anônima de que uma criança havia sido vítima de estupro; Que a comunidade falava que a violência estava exposta nas crianças pelas marcas e quando perguntavam a criança e falava que era o padrasto dela que fazia essas marcas; Que em um sábado uma CS trouxe a menor, juntamente com os médicos, constaram que a menor havia sido vítima novamente de abuso, juntamente com a polícia civil e o conselho tutelar;

Testemunha JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS:
¿Que sabe pouco do caso; Que só ouvia falar pelos vizinhos; Que os vizinhos comentavam a respeito do que o réu fazia com a menor; Que o réu era seu cunhado e padrasto da Vítima; Que acha que o réu estava uns três anos junto com a mãe da vítima; Que a menor tomava benção do réu; Que quando o réu tomava cachaça ele abusava da menor; Que escutavam a noite, quando o réu bebia, a menina falando para o pai não mexer com ela; Que chegou a ver marcas no pescoço da menor e na boca; Que perguntava para a menor o que era aquilo e a menor afirmava que tinha sido o ¿pai¿; Que o réu falava que tinha sido um gatinho que tinha lá; Que a mãe também negava; Que o depoente mora com a esposa e 6 filhos; Que seus filhos se dão bem com a vítima; Que a menor queria ir embora para a casa do depoente; Que a menor estudava junto com os filhos do depoente; Que a mãe da menor tem um problema psicológico, já teve depressão; Que passou 13 dias com a mãe da menor internada, que ela não é muito normal e a vítima também apresenta o mesmo problema; Que a vítima teve uma inflamação vaginal, que o depoente e a Dona Maria levaram a menor ao hospital; Que a menor tem 10 anos; Que a menor só vivia entre família, estudava, que só ia para igreja, não frequentava festas, pois todos da família são evangélicos.¿

Depoimento da Sra. DIOMAR MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, avó da vítima:
¿Que é avó da vítima; Que mora só; Que conhece o réu; Que ouviu falar que o réu estava abusando da menor, que não sabe, mas viu o chupado no pescoço da vítima e perguntou para a mesma o que era aquilo, e a menor disse que tinha sido o padrasto; Que perguntou para o padrasto e ele disse que tinha sido o gato; Que a vítima confirmava que era o réu; Que viu o chupão na vítima; Que tem uns 7 anos que o réu mora junto com a mãe da vítima; Que a vítima foi para o hospital, pois estava doente; Que a agente de saúde levou a criança para o hospital e o tio; Que perguntou e lhe foi dito que ela tinha ido para o hospital porque o réu havia abusado dela. (...)

Conforme se observa,
a vítima é firme e coerente em seu relato, o que foi confirmado pelas testemunhas, especialmente pelas Conselheiras Tutelares que ouviram a criança e lhe acompanharam no hospital. Ademais, restou verificado, através dos depoimentos, que a criança relatava o ocorrido para quem lhe perguntasse, sempre narrando os mesmos fatos.

O exame pericial confirma os relatos da menor, demonstrando os atos libidinosos sofridos pela ofendida.

Tratando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância, constituindo-se de base para a sustentação da estrutura probatória, portanto, a sua versão tem valor inestimável, quando coerente e corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, como o depoimento de testemunhas na fase policial e judicial.

Ademais, esse tipo de crime geralmente ocorre na clandestinidade, distante da presença de testemunhas, portanto, a palavra da vítima é extremamente relevante e, no caso em questão, uma testemunha chegou a presenciar o réu com a vítima em situação suspeita.

Entendimento jurisprudencial:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. (...). NÃO CABIMENTO. 2. (...). 3. CRIME SEXUAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. JUSTA CAUSA. 4. CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ESCLARECIMENTO DOS FATOS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO TRANCAMENTO PELO STJ. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. (...).
2. (...).
3. O paciente foi denunciado como incurso no art. 217-A do CP, em razão de, como professor substituto, ter acariciado os seios de uma aluna menor de 14 anos. Neste HC, o MPF manifestou-se, em seu parecer, pela concessão da ordem, em virtude de a autoridade policial ter opinado, no inquérito policial, no sentido de que a acusação formulada pela menor não se confirmou e entendendo ser caso de encerrar o inquisitório.
Contudo, como é cediço, em crimes sexuais, praticados normalmente na clandestinidade, portanto, sem testemunhas, deve ser dado relevante valor à palavra da vítima. Note-se que, embora a acusação não tenha se confirmado, na visão da autoridade policial, ao longo do inquérito, igualmente não foi desconstituída, permanecendo, assim, a palavra da menor.
Dessa forma, não há se falar em ausência de justa causa. Precedentes do STJ.
4. (...).
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 389716/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/06/2017) (grifei)

A versão apresentada pelo réu não conseguiu desconstituir as provas constantes dos autos.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas para a condenação, posto que autoria e materialidade restam satisfatoriamente comprovadas nos autos.

Dosimetria.

O apelante pleiteia a reforma da dosimetria para que a pena aplicada seja reduzida.

Ao analisar a dosimetria realizada pelo Magistrado
a quo
, verifico que 05 circunstâncias judiciais foram consideradas desfavoráveis ao réu, porém, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 08 anos de reclusão. Em sendo assim, desnecessário reanálise dos vetores.

Na segunda fase da dosimetria, o julgador a quo aplicou a agravante descrita no art. 226, II do CP e aumentou a pena em 1⁄2, resultando em 12 anos de reclusão.

Em razão da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do CP, a pena foi aumentada em 1/6, chegando a 14 anos de reclusão.

Pela análise da dosimetria, verifica-se a desnecessidade de qualquer correção, considero que a sentença guerreada foi bastante benéfica ao réu, tendo em vista que vários vetores judicias pesam contra o mesmo, e ainda assim, a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Desta forma, mantenho a pena de 14 anos de reclusão, como final e definitiva, a qual deverá ser cumprida em regime fechado.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter a sentença de 1º grau em sua integralidade.

É como voto.
Belém/PA
, 01 de março de 2021.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator